Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8002800-39.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8245070-28.2025.8.05.0001 PACIENTE: EDUARDO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO IMPETRANTES: TAMIRES FELIX ALVES SILVA E EDMILA SANTOS FIGUEREDO IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV E V, C/C § 8º, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO CÁRCERE CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI ORGANIZADO E AUDACIOSO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Eduardo Conceição do Nascimento contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da comarca de Salvador que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, mediante concurso de pessoas, cometido contra empresa de telefonia prestadora de serviço público essencial (art. 155, § 4º, IV e V, c/c § 8º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) verificar se é cabível a aplicação do princípio da homogeneidade para revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como o auto de apreensão, os depoimentos colhidos e os indícios de autoria e materialidade, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. 4. O periculum libertatis encontra-se demonstrado em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de boletins de ocorrência e pelo modus operandi sofisticado adotado, com utilização de veículos alugados para subtração de bens de concessionária de serviço público. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados nos autos, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 7. O princípio da homogeneidade não impede a imposição da prisão preventiva quando esta se mostra necessária, não competindo ao habeas corpus a análise antecipada sobre a eventual desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena final que poderá ser aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos que indiquem a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis. 3. A gravidade concreta do delito, o modo de execução e a existência de indícios de habitualidade delitiva constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. 4. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando esta se mostra necessária e está devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV e V, e § 8º; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 222.426/MG, DJEN de 18/12/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.024.694/PR, DJEN de 23/12/2025. STJ, AgRg no HC n. 978.069/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN de 23/04/2025. STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 20/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8002800-39.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes Tamires Félix Alves Silva e Edmila Santos Figueredo, bem como, paciente Eduardo Conceição do Nascimento. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS Nº 8002800-39.2026.8.05.0000